Tribunal: STF
Processo: ARE 1506147
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, ementado nos seguintes termos:  



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO LIMINAR DE TUTELA C/C DANOS MORAIS. RECURSO DE APELAÇÃO. 1. DEMANDADO. ESTADO DO PARANÁ. PEDIDO INICIAL DE FORNECIMENTO DE TERAPIA VAC POR PRESSÃO NEGATIVA. PARTE AUTORA PORTADORA DE ÚLCERA CRÔNICA REFRATÁRIA EM MEMBRO INFERIOR, COM RISCO DE AMPUTAÇÃO DE MEMBRO/INFECÇÃO GENERALIZADA E MORTE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO TERAPÊUTICO. DEVER DO ESTADO DE FORNECIMENTO DO FÁRMACO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 5º E 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL À SAÚDE, À VIDA E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL. INOCORRÊNCIA EM FACE DE DIREITO FUNDAMENTAL. TRATAMENTO MÉDICO, RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. VERBA HONORÁRIA REDUZIDA PARA 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA, NA FORMA DO ARTIGO 85, § 3º DO CPC/15” (eDOC 27 – ID: 215c62cc, p. 1)  



    No recurso extraordinário interposto pelo Estado do Paraná, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 1º, III; 5º, 6º; e 196, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se não ser devido o custeio do tratamento pelo Estado, pois a terapia não consta no rol prescrito pelo Programa de Medicamentos Excepcionais a serem fornecidos pelo Estado do Paraná. 



    Argumenta-se que o Poder Público estadual não deve ser obrigado a disponibilizar medicamentos e equipamentos de alto custo à margem de critérios administrativos, afinal, não basta a Constituição garantir o direito à saúde, é de igual modo decisivo que haja instrumentos administrativos que viabilizem o atendimento concreto a ele (...) e que (...), apenas da solidariedade prevista no acórdão, neste caso específico o Estado não tem obrigação alguma porque não está habilitado a fornecer o medicamento solicitado devido ao caráter excepcional do mesmo (eDOC 29 – ID: 413b23c6, p. 5).



    Requer-se, assim, que seja afastada a obrigação de o Estado do Paraná custear o tratamento pleiteado, com a imputação da responsabilidade à União.



    No recurso extraordinário interposto por Dartiva Bandeira Ribeiro, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXVI e LXXVIII; 93, IX; e 196, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se não ser viável o sobrestamento do presente processo para aguardar o julgamento do tema 6 da repercussão geral. Argumenta-se que a questão a envolver o alto custo dos medicamentos não foi objeto de discussão no acórdão recorrido para fins de aplicação do precedente mencionado (eDOC 49 - ID: b7751a70, p. 5).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registro que a orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que os atos de sobrestamento do processo em razão da equiparação da controvérsia à matéria afetada à repercussão geral são atos de mero expediente, não possuindo conteúdo decisório, sendo, pois, irrecorríveis. Confiram-se a propósito os seguintes precedentes:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ATO DO RELATOR QUE DETERMINA O SOBRESTAMENTO DOS AUTOS DO PROCESSO NA SECRETARIA JUDICIÁRIA DESTA SUPREMA CORTE, PARA QUE AGUARDE JULGAMENTO DE “LEADING CASE” EM QUE RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL SUSCITADA EM SEDE RECURSAL EXTRAORDINÁRIA – ATO JUDICIAL QUE NÃO POSSUI CONTEÚDO DECISÓRIO NEM SE REVESTE DE LESIVIDADE – IRRECORRIBILIDADE – INCONFORMISMO DA PARTE QUE DEDUZIU “PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO” – NÃO ACOLHIMENTO – AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO” (ARE 895288 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 09.10.2018 - grifo nosso)



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. INDEFERIMENTO. ATO DE MERO EXPEDIENTE. IRRECORRIBILIDADE. INTIMAÇÃO. REGULARIDADE. DEVER PROCESSUAL DE MANTER ENDEREÇO ATUALIZADO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO. ASSISTÊNCIA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. APRESENTAÇÃO DE MEMORIAIS. FACULDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, os despachos sem conteúdo decisório, tal como o que indefere pedido de suspensão de processos em trâmite nesta Suprema Corte, não são passíveis de impugnação, nos termos do disposto no art. 1.001 do Código de Processo Civil, razão pela qual o recurso contra ele interposto é incabível. 2. É dever das partes manter atualizado o endereço para recebimento das comunicações judiciais, sendo vedado àquela que deixa de cumprir com a obrigação de informar a mudança de endereço, sustentar a nulidade por falta de intimação. Nenhum ato judicial de conteúdo decisório foi praticado sem que o requerente tenha sido intimado, tampouco sem representação nos autos, razão pela qual plenamente exercido seu direito de defesa, inclusive impugnando, mediante a interposição de agravos contra as decisões monocráticas pelas quais negado seguimento aos apelos extremos que interpôs. 3. A apresentação de memoriais não constitui ato essencial à defesa, mas mera faculdade, podendo ser exercida em qualquer momento processual anterior ao julgamento do feito. A ausência de apresentação de memoriais não representa nulidade ou cerceamento de defesa. 4. Aplicação do princípio maior regente da matéria, pas de nullité sans grief, conforme o art. 563 do Código de Processo Penal, em se tratando de nulidade relativa, não se decreta sem prejuízo, razão pela qual inexistentes as nulidades apontadas. 5. A sucessiva interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes traduz o intuito meramente protelatório da parte, a autorizar o imediato cumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal, independentemente da publicação do acórdão. Precedentes. 6. Agravo interno não conhecido, com determinação de imediata certificação do trânsito em julgado para o agravante e de devolução dos autos à origem” (ARE 1252725 AgR-segundo-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.10.2021 - grifo nosso)



    Sendo assim, inviável a pretensão da recorrente Dartiva Bandeira Ribeiro, ante a irrecorribilidade do ato impugnado. 



    Quanto ao recurso do Estado do Paraná, verifico que o assunto versado no recurso extraordinário corresponde ao tema 1.234  da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 1.366.243, de minha relatoria, DJe 13.09.2022. Assim, determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que observe o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente